Tribunal: STF
Processo: RE 291470
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. LEI MUNICIPAL Nº
 11.722, DE 13.02.95. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. IRRETROATIVIDADE.
ADOÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRETÉRITA: LEI Nº 10.688/88, ALTERADA
 PELA LEI Nº 10.722/89.
O entendimento que levasse à conclusão de
que a Lei nº 11.722/95 pudesse surtir efeitos imediatos violaria a
garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.
O
percentual de reajuste será definido pelas instâncias ordinárias.
Inexistência de obscuridade.
Possibilidade de julgamento imediato
de causas versando sobre o mesmo tema. Precedente: RE 366.133-AgR,
Rel. Min. Celso de Mello.
Agravo regimental desprovido.